Tribunal: STF
Processo: HC 199013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Elvira Neves Lemos, em favor de Alemberg Fernandes da Silva, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 633.390 – SP.
    Consta dos autos de que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2.º, inciso VI e § 2º-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente ante a má formação dos autos.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. TESE DE QUE TERIA HAVIDO RETRATAÇÃO DA VÍTIMA NÃO FOI DEBATIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. O fato de o Tribunal estadual não ter conhecido da tese de que a prisão preventiva seria dispensável, por se tratar de reiteração de pedido de outro habeas corpus já julgado por aquele Colegiado, impede manifestação do STJ sobre o tema. A Parte Agravante sequer juntou cópia do acórdão do mencionado mandamus.
    2. A alegação de que a vítima teria se retratado não foi debatida na instância antecedente, o que também configura impeditivo ao conhecimento dessa tese por esta Corte.
    3. Agravo regimental não conhecido”.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão e Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento.
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque as circunstâncias da prisão em apreço – tentativa de homicídio praticada mediante extrema violência (réu, embriagado, tentou atropelar sua ex companheira e sua mãe), impossibilitando qualquer defesa da vítima, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Cito, a propósito, trechos da sentença de pronúncia:
    “Em apoio aos relatos das ofendidas foram carreadas aos autos imagens de vídeo gravadas por testemunhas presencial (devidamente periciadas nestes autos, fls. 186/25), as quais fornecem indicativos de que o réu teria agredido e tentado atropelar, por duas vezes, sua ex-companheira e também sua sogra, em especial pelo fato de3 ele ter parado o carro que já estava em marcha à frente para engatar a marcha ré, antes da investida contra as vítimas. Tais fatos desautorizam, nesse momento, a acolhida da versão por ele apresentada de qye apenas pretendeu manobrar seu veículo para deixar o local após is fatos”. (eDOC 6, p. 3)
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste writ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado no presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente